Tribunal: CARF
Processo: 12448.724425/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724425/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.570 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
SIGMA ENGENHARIA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IRPJ. CSLL. RTT. CRITÉRIOS TRAZIDOS PELA LEI no 11.638.
Alterações trazidas pela Lei no 11.638, de 2007, que modifiquem, o critério de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do
lucro líquido do exercício, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real
da pessoa jurídica sujeita ao RTT [regime tributário de transição], devendo ser
considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em
31 de dezembro de 2007.
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Comprovados com documentos hábeis e idôneos os custos e despesas
incorridos, não há de prosperar a exigência fiscal a eles inerentes.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso tão somente para restabelecer as despesas glosadas no importe de R$
670.130,45, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724425/2014-41
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/SP1 (Acórdão 16-52.491, fls. 57 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Dos Fatos
A discussão inicial se refere ao Auto de Infração que reduziu em R$
31.263.393,15 o prejuízo fiscal de IRPJ e a base de cálculo negativa de CSLL informados na
DIPJ referente ao AC 2011, nos valores de R$ 42.961.550,78 e 43.553.930,10, respectivamente.
O ajuste de ofício decorreu de duas supostas infrações detectadas pela
fiscalização, a saber:
(a) falta de adição ao Lucro Real, a título de ajuste do Regime Tributário de Transição,
da despesa decorrente da baixa do ágio na aquisição da empresa Sigma Engenharia
Ltda., no valor de R$ 28.896.537,42; e
(b) falta de comprovação de custos incorridos, ligados à atividade da IMPUGNANTE,
no valor total de R$ 2.476.855,73.
A recorrente se insurgiu contra as referidas glosas, não apenas pela efetiva
necessidade de reconhecimento da dedutibilidade da baixa do ágio, como também pela
apresentação das provas de parte dos custos suportados, que foram deduzidos em sua apuração.
Ao analisar a Impugnação, a DRJ entendeu por lhe dar provimento parcial, tendo
determinado apenas a reversão da glosa no que tange às despesas dedutíveis amparadas por
documentos acostados à defesa, nos termos do voto do i. relator:
Tem-se que dos quarenta [40] itens de custos ou despesas intimados a fiscalizada
comprovou - a juízo deste relator - com documentos hábeis, trinta e cinco [trinta e
cinco] deles, por apresentas notas fiscais, notas fiscais eletrônicas e DANFE, em alguns
casos.
A Decisão da DRJ exonerou parte do crédito tributário constituído em relação aos
custos não comprovados, assim o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL,
declarados, cujo saldo em 31-12-2011, passou a ser de R$ 13.334.501,51 e R$ 13.926.880,83,
respectivamente, nos termos do relatório e voto do relator:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

Diante desta decisão, a RECORRENTE reitera suas razões requerendo “que seja
reconhecida a necessidade de dedutibilidade da baixa do ágio, bem como apresentar provas dos
custos com as demais despesas glosadas, as quais somente puderam ser levantadas junto aos
seus fornecedores e prestadores de serviço após a impugnação - provas estas que, nos termos do
art. 16, §4°, a, do Decreto Federal n° 70.235/1972, e em homenagem ao Princípio da Verdade
Material, deverão ser apreciadas pelo CARF, conforme preconiza há muito a jurisprudência
deste tribunal”.
Na sequência, transcrevo excerto dos principais atos processuais.
Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 608 e ss.)
Trata o presente processo de impugnação aos autos de infração de IRPJ e CSLL – por
meio dos quais a contribuinte teve o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de
CSLL reduzidos em R$ 31.263.393,15 – relativamente ao ano-calendário de 2011,
período em que apresentou DIPJ onde apurou seus resultados com base lucro real anual.
No RELATÓRIO FISCAL, fls. 402 a 405, tem-se que:
• A interessada registrou despesas na conta contábil 3.6.1.02.004 – Reconhecimento
Bx. Ágio, no valor de R$ 28.896.537,42. Esta despesa foi informada na DIPJ – linha
72, da Ficha 06A;
• intimada a esclarecer e justificar tal despesa, a fiscalizada alega que referida
despesa é decorrente de baixa contábil do valor integral do ágio na aquisição da
empresa Sigma Engenharia Ltda., “como perda através do teste de
recuperabilidade do ativo [impairment], com base no Pronunciamento CPC no 1, e
exigência da Lei no 10.638, de 2007;
• a legislação que rege a matéria [Lei no 11.638, de 2007; e Lei no 11.941, de 2009]
determina que as alterações que modifiquem o critério de reconhecimento de
receitas e despesas computadas na apuração do lucro líquido não terão efeitos para
fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT [regime tributário
de transição], devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos e
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

• portanto, a despesa decorrente da baixa da empresa Sigma Engenharia Ltda.,
deve ser adicionada ao lucro real. Apurou a autoridade fiscal que no lalur consta a
referida adição, porém na DIPJ este ajuste não foi informado; diante disso houve a
autuação fiscal no valor de R$ 28.896.537,42;
• constatou também a autoridade fiscal que está registrada no lalur a exclusão no
valor de R$ 5.757.307,48 inerente a amortização do ágio na aquisição da empresa
Sigma Engenharia Ltda., situação não informada na DIPJ. Intimada a comprovar
referido ágio a interessada não apresentou resposta. Diante disso a fiscalização não
considerou tal exclusão na apuração das infrações;
• intimada a comprovar custos lançados nas contas contábeis 3.3.1.05.0001 –
[Elétrica], 3.3.1.10.0001 – [Pintura]; 3.3.1.12.0001 – [Tubulação]; 3.4.1.02.0009 –
[Pintura];
3.4.1.02.0011
–
[Tubulação];
3.4.1.08.0011
–
[Aluguel
de
equipamentos], a “fiscalizada não logrou fazê-lo, todos os valores elencados na
tabela 1, somando R$ 2.476.855,73, foram tributados como custos não
comprovados.”
• as infrações descritas resultaram na lavratura de autos de infração de IRPJ e
CSLL onde resultou na redução do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de
CSLL em R$ 31.263.393,15.
Notificada dos lançamentos em 2-6-2014 [AR, fls. 414] a interessada apresentou,
tempestivamente em 30-6-2014, [fls. 445 a 453], impugnação relativa ao IRPJ, à CSLL,
onde traz as seguintes alegações, em síntese:
• Preliminarmente relata que as empresas do Grupo Delta – incluída aí a
impugnante – estão em recuperação judicial, e que e acordo com os preceitos da
Lei no 11.101, de 2005 a “recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses
dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o
estímulo a atividade econômica” (art. 47)’;
• “Em descompasso com a teleologia da norma, no entanto, a presente autuação é
amplamente perniciosa à IMPUGNANTE, pois, a partir de um equívoco (como se
verá), lhe impôs vultosa glosa de crédito fiscal (prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL), o que, sem dúvida, ameaça sua recuperação, na medida em que
aguça a desconfiança de credores e fornecedores”;
• desta forma espera que “esta questão sensível seja também levada em
consideração por estes i. julgadores no momento de avaliar os fatos que serão aqui
expostos.”;
• no mérito diz que a autuação que redundou na redução em R$ 31.263.393,15 de
seu prejuízo fiscal assim como também da base de cálculo negativa de CSLL,
decorreu de “duas supostas infrações detectadas pela fiscalização: a) falta de
adição do lucro real, a título de ajuste do Regime Tributário de Transição, da
despesa decorrente da baixa do ágio na aquisição da empresa Sigma Engenharia
Ltda., no valor de R$ 28.896.537,42; e b) falta de comprovação de custos
incorridos, “ligados à atividade da IMPUGNANTE”, no valor total de R$
2.476.855,73;
• quanto à baixa do ágio entende a impugnante ser seu direito deduzi-lo uma vez
que “a atividade decorrente da aquisição da empresa SIGMA pela IMPUGNANTE,
que, à época da incorporação, justificou o pagamento de vultoso ágio, não se
mostrou lucrativa na medida do esperado.”;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

• aduz que com “[...] com a dedução do valor da baixa do ágio, o lucro foi ZERO e
o prejuízo fiscal apurado foi de R$ 43.553.930,10. Caso a dedutibilidade da baixa
do ágio fosse objeto de adição posterior ao lucro real, o valor do lucro continuaria
sendo ZERO e o prejuízo fiscal seria de R$ 14.767.392,68”. Assim entende que em
“ambos os cenários, portanto, o valor do lucro, que é o efetivo reflexo fiscal que
deve ser neutralizado pelo RTT, continua sendo ZERO, de maneira que a adição ou
não do valor da baixa do ágio é indiferente para que se respeite o comando da Lei
Federal no 11.638/2007 e da Lei Federal no 11.941/2009.”;
• daí entender que não infringiu a legislação tributária pois, o “reflexo no valor dos
tributos que seriam devidos no exercício, continuou a ser a mesma, ou seja, ZERO,
em virtude dos prejuízos acumulados em exercícios anteriores.”;
• quanto a falta de comprovação de custos incorridos em 2011, apontada pela
autoridade fiscal por não ter sido apresentados documentos hábeis e idôneos, a
impugnante diz apresentar as notas fiscais de serviços/mercadorias adquiridos em
2011 que permitirão concluir pela legitimidade dos custos deduzidos uma vez que
“possuem ligação intrínseca com sua atividade-fim, sendo necessários e habituais,
tendo em vista que seu objeto social é a execução de obras de montagem industrial,
obras de engenharia civil e serviços de engenharia diversos.”
Ao final requer seja provida a impugnação, para que “seja revertida a glosa perpetrada
pela fiscalização autuante referente ao ano-calendário de 2011.”
É o relatório.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 627 e ss.)
Transcrevo as razões apresentadas pela recorrente:
3. DEDUTIBILIDADE DA BAIXA DO ÁGIO
3.1. Por meio de registro na conta contábil n° 3.6.01.02.004 - Reconhecimento Bx.
Ágio, a RECORRENTE reconheceu, em sua contabilidade, que o valor de R$
28.896.537,42, referente ao ágio pago na aquisição da empresa SIGMA ENGENHARIA
LTDA., não era mais justificado, razão pela qual deveria ser desconsiderado para
amortização em exercícios futuros.
3.2. O que ocorre, de fato, é que a atividade decorrente da aquisição da empresa SIGMA
pela RECORRENTE, que, à época da incorporação, justificou o pagamento de vultoso
ágio, não se mostrou lucrativa na medida do esperado.
3.3. Por esta razão - e de acordo com o princípio do conservadorismo que deve reger a
contabilidade - a RECORRENTE entendeu por bem desconsiderar esse valor para
amortizações futuras, como lhe autoriza a legislação fiscal, e registrou sua baixa na
contabilidade.
3.4. Considerando que o valor do ágio é dedutível, sua baixa também deve ser deduzida
da apuração do lucro real, tal qual foi realizado, por meio da inclusão do valor de R$
28.896.537,42 na linha 72 da Ficha 06A de sua DIPJ AC 2011 (v. doc. 2 da
Impugnação).
3.5. A RECORRENTE, contudo, entendeu que não deveria realizar a posterior exclusão
deste valor na apuração do resultado do exercício, vez que este fato, ao final, não gerou
nenhum reflexo na apuração dos tributos devidos no ano para que fosse aplicada a regra
do art. 16 da Lei Federal n° 11.941/2009.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

3.6. Como sabido, tal dispositivo, atualmente revogado pela Lei Federal n°
12.973/2014, que extinguiu o RTT, determinava que as alterações introduzidas pela Lei
Federal n° 11.638/2007 que estabelecessem alterações na apuração do lucro líquido da
Lei das S/A não teria efeito para os optantes pelo RTT, tal qual a RECORRENTE.
3.7. Ocorre que a dedução do valor da baixa do ágio da SIGMA, no final das contas,
não causou nenhuma alteração no valor do Lucro Real da RECORRENTE. Com ou sem
a referida dedução, a RECORRENTE não apurou nenhum lucro, mas sim prejuízo.
3.8. A análise da DIPJ AC 2011 e do LALUR (v. doc. 3 da Impugnação) indica que,
com a dedução do valor da baixa do ágio, o lucro foi ZERO e o prejuízo fiscal apurado
foi de R$ 43.553.930,10. Caso a dedutibilidade da baixa do ágio fosse objeto de adição
posterior ao lucro real, o valor do lucro continuaria sendo ZERO, com alteração apenas
no prejuízo fiscal.
3.9. Em ambos os cenários, portanto, o valor do lucro, que é o efetivo reflexo fiscal que
deve ser neutralizado pelo RTT, continua sendo ZERO, de maneira que a adição ou não
do valor da baixa do ágio é indiferente para que se respeite o comando da Lei Federal n°
11.638/2007 e da Lei Federal n° 11.941/2009.
3.10. Não há, portanto, nenhuma infração à legislação no fato de a despesa da baixa do
ágio não ter sido adicionada na apuração do Lucro Real, pois a neutralidade fiscal, ou
seja, o reflexo no valor dos tributos que seriam devidos no exercício, continuou a ser a
mesma: ZERO.
3.11. Por estas razões, entende a RECORRENTE que não procede a glosa da despesa
efetuada, devendo ser restabelecida sua apuração tal qual lançada na DIPJ AC 2011.
4. PROVA DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO-CALENDÁRIO 2011
4.1. Em seu relato a autoridade fiscal alegou que no curso do MPF não foram
apresentados documentos hábeis a comprovar os custos suportados pela
RECORRENTE no período autuado, tais como "nota fiscal, o recibo ou documento
equivalente, ou seja, aquele que tem os requisitos e qualidades indispensáveis pára
comprovar os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, que indiquem
partes, as operações realizadas e os respectivos valores, de modo a que fique claramente
demonstrada a necessidade e a normalidade do custo ou despesa" (grifamos).
4.2. Em sua Impugnação, a ora RECORRENTE apresentou documentação fiscal
referente a parte das despesas glosadas - parcela que, à época, foi possível levantar junto
aos seus fornecedores e prestadores de serviço.
4.3. Como era de se esperar, a documentação apresentada ("nota fiscal, o recibo ou
documento equivalente") foi aceita pela DRJ, que, amparada nesta, reverteu quase a
totalidade das despesas glosadas pela fiscalização autuante.
4.4. Seguindo esta lógica, a RECORRENTE vem, nesta oportunidade, apresentar a
documentação referente aos itens remanescentes, conforme indicado no quadro abaixo:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

4.5. A análise da documentação ora acostada permitirá concluir que todos os
serviços/mercadorias adquiridos pela RECORRENTE possuem ligação intrínseca com
sua atividade-fim, sendo necessários e habituais, tendo em vista que seu objeto social é
a execução de obras de montagem industrial, obras de engenharia civil e serviços de
engenharia diversos (v. doc. 1 da Impugnação).
4.6. Legítima, portanto, a dedução de tais custos do Lucro Real apurado em 2011, nos
termos do art. 299 do RIR/1999, uma vez que os lançamentos contábeis estão
devidamente respaldados por documentos hábeis, devendo, assim, ser revertida também
a glosa neste particular.
5. PEDIDO
5.1. Ante o exposto, a RECORRENTE espera e confia que será dado provimento ao seu
recurso, para que seja revertida por completo a glosa perpetrada pela fiscalização
autuante referente ao ano-calendário 2011, à vista das razões lançadas e dos documentos
acostados a esse recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, a recorrente expõe os mesmos argumentos, apresentando documentos
para a comprovação dos custos incorridos.
Em relação ao ágio, não merece reforma a decisão recorrida, a qual entendo que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com aplicação do art. 57, § 3o do RICARF.
Transcrevo abaixo as razões expostas pelo julgador de origem e na sequência
aprecio a documentação apresentada em sede recursal em relação aos custos não comprovados.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 611 e ss.)
Questões de mérito
a) falta de adição ao lucro real – baixa de ágio na aquisição da empresa Sigma
Engenharia Ltda.,
Como já relatado, a autoridade fiscal constatou na contabilidade da empresa o registro
de despesa no valor de R$ 28.896.537,42
– na conta 3.6.1.02.004
–
RECONHECIMENTO BX. ÁGIO, despesa essa também informada na linha 72 da
FICHA 06A da DIPJ 2012:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

Intimada a prestar esclarecimentos a interessada alega que referida despesa é decorrente
de baixa contábil do valor integral do ágio na aquisição da empresa Sigma Engenharia
Ltda., “como perda através de teste de recuperabilidade do ativo (impairment), de
acordo com o Pronunciamento CPC 01”.
Relata ainda a autoridade fiscal que no Lalur consta a adição desta despesa, “mas em
DIPJ o ajuste não foi informado.”

Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

Com base no art. 16 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2007:
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de
receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício
definido no art. 191 da Lei no6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos
para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser
considerados, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31
de dezembro de 2007.(Vide Medida Provisória no 627, de 2013)(Vigência)(Vide Lei
no 12.973, de 2014)(Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo§ 3o
do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos
reguladores que visem a alinhar a legislação específica com os padrões
internacionais de contabilidade.
A fiscalização adicionou tal despesa [R$ 28.896.537,42] ao lucro real a título de ajuste
do Regime Tributário de Transição.
Ressalta a autoridade fiscal que “no Lalur também consta a exclusão de R$
5.737.307,48 devido amortização do ágio na aquisição da Sigma Engenharia, e que não
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

foi informada em DIPJ. Entretanto, intimado a comprovar o referido ágio, o contribuinte
não apresentou resposta e, por isso, tal exclusão foi desconsiderada na apuração das
infrações.”
Em sua impugnação a interessada alega que entende ser legítima a dedução do ágio na
aquisição da empresa SIGMA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 28.896.537,42
uma vez que “não mais era justificado, razão pela qual deveria ser desconsiderado para
amortização em exercícios futuros.”, prossegue “o que ocorre, de fato, é que a atividade
decorrente da aquisição da empresa SIGMA pela IMPUGNANTE, que, à época da
incorporação, justificou o pagamento de vultoso ágio, não se mostrou lucrativa na
medida do esperado.”
E, desta forma fez a dedução “por meio da inclusão do valor de R$ 28.896.537,42 na
linha 72 da FICHA 06A da DIPJ 2012, ano-calendário 2011.
Entendeu a interessada que não “deveria realizar a posterior exclusão deste valor na
apuração do resultado do exercício, vez que este fato, ao final, não gerou nenhum
reflexo na apuração dos tributos devidos no ano para que fosse aplicada a regra do art.
16 da Lei Federal no 11.941/2009”., acima transcrito.
E, arremata afirmando que “a dedução do valor da baixa do ágio da SIGMA, no final do
dia, não causou nenhuma alteração no valor do Lucro Real da IMPUGNANTE. Com ou
sem a referida dedução, a IMPUGNANTE não apurou nenhum lucro, mas sim prejuízo.
[...] com a dedução do valor da baixa do ágio, o lucro foi ZERO e prejuízo fiscal
apurado foi de R$ 43.553.930,10. Caso a dedutibilidade da baixa do ágio fosse objeto
de adição posterior ao lucro real, o valor do lucro continuaria sendo ZERO e o prejuízo
fiscal seria de R$ 14.767.392,68. [...] Em ambos cenários, portanto, o valor do lucro,
que é o efetivo reflexo fiscal que deve ser neutralizado pelo RTT, continua sendo
ZERO, [...]”
Culminando por dizer que nenhuma infração à legislação tributária foi cometida e que,
portanto, não procede a glosa da despesa de ágio e deve sim ser restabelecida tal qual
como lançada na DIPJ de 2012.
Não assiste razão à impugnante.
A impugnante afirma em resposta à intimação fiscal que a formação do ágio decorre da
“[...] perda através de teste de recuperabilidade do ativo (impairment), de acordo com o
Pronunciamento CPC 01 e exigido pela lei no 11.638, de 2007.”
O art. 16, da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 – já reproduzido neste voto –
determina, em síntese, que alterações trazidas pela Lei no 11.638 que modifiquem o
critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computados na apuração do
lucro líquido do exercício, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da
pessoa jurídica sujeita ao RTT e que sim devem ser considerados – para fins tributários
– os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Pouco importa se com ou sem a dedução da despesa com ágio a empresa continua com
lucro “ZERO” e com prejuízo fiscal, maior ou menor. O que a lei determina é que –
neste caso específico – a baixa do ágio decorrente da aplicação do teste de
recuperabilidade não produza efeitos para fins de apuração do lucro real. A sua
utilização [baixada como despesa] está sim produzindo efeitos na apuração do lucro
real, está – como reconhece a impugnante –alterando o prejuízo de R$ 14.767.392,68
para R$ 43.553.930,10. Portanto, deve ser sim adicionada ao lucro real tal despesa. A
própria impugnante ao anotar no Lalur a adição da referida despesa demonstra sua
concordância com a neutralidade dos efeitos dos novos critérios trazidos pela citada lei.
Comungo com a conclusão da autoridade fiscal. A autuação não merece reparos.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

b) Custos não comprovados
Relata a autoridade fiscal que intimou a contribuinte em 26-2-2014 [fls. 132], 8-4-2014
[fls. 383], 7-5-2014 [fls. 386], a comprovar os custos lá relacionados e utilizados em sua
escrituração contábil. Restaram não comprovados, os listados abaixo:

Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

Destaca a fiscalização que a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, citando o art. 9o, §1o do Decreto no 1.598, de 1977.
Entende que a fiscalizada não apresentou documentos hábeis: nota fiscal, recibo ou
documento equivalente, com os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar
os lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, que indiquem as partes, as
operações realizadas e os respectivos valores, de modo a demonstrar a necessidade e a
normalidade do custo ou despesa.
Em sua impugnação a interessada apresenta notas fiscais de serviços/mercadorias
adquiridos em 2011, que foram analisadas por este relator:

Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

Tem-se que dos quarenta [40] itens de custos ou despesas intimados a fiscalizada
comprovou – a juízo deste relator – com documentos hábeis, trinta e cinco [35] deles,
por apresentar notas fiscais, notas fiscais eletrônicas e DANFE, em alguns casos.
Quanto aos itens 1, 2 e 3, do quadro acima, considerados não comprovados, nos valores
respectivamente de R$ 624.997,57 – R$ 4.693,80 e R$ 18.734,85 datados de 3-1-2011 e
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

com histórico de lançamento: TRANSF. ENTRE CONTAS PRA ACERTO DE PROV.
REALIZADO EM..., tem-se que foram intimados em 26-2-2014 [fls. 132], ao que
respondeu a interessada, fls. 137: “[...] estamos apresentando parcialmente as notas
fiscais solicitadas, permanecendo apenas três lançamentos nos valores de R$
624.997,57, R$ 4.693,80 e R$ 18.734,55. Estes lançamentos se referem a
reclassificações contábeis, cujo valor é composto por diversas notas. Estamos
analisando a composição das notas para identificá-las nos nossos arquivos.”.
Em 8-4-2014 foi novamente intimada a respeito destes citados três itens, além de outros
[fls. 383], sem apresentação de resposta.
Em 7-5-2014 foi mais uma vez intimada a respeito destes três itens e mais uma vez a
interessa nada respondeu.
Levados estes valores à autuação fiscal, em sua impugnação nada mencionou. Devendo,
portanto, permanecer a exigência fiscal sobre estes itens.
Quanto aos itens 25 e 26, do quadro acima, [5-9-2011 – R$ 151.646,55 NF 092011
KNM INDUSTRIAL LTDA e 10-12-2011 – R$ 40.439,08 – BAIXA DE
ADIANTAMENTO CONCEDIDO] objeto de indagações veiculadas pelas intimações
fiscais de 26–2–2014 e 08-4-2014, sem apresentação de resposta pela interessada e o
mesmo aconteceu quando da apresentação de sua impugnação ao lançamento fiscal.
Devendo ser mantida a exigência fiscal com relação a estes itens.
Conclusão
Em face de tudo quanto foi exposto neste voto, manifesto-me pela procedência em parte
da impugnação, em razão da comprovação de parte dos custos e despesas então
glosados, resultando na redução do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
em R$ 29.627.049,27 – como demonstram os quadros abaixo:

Considerações Finais
Destaco manifestação da recorrente em relação acerca da documentação
apresentada em sede recursal em relação aos custos não comprovados:

Das Despesas Não Comprovadas
4.3. Como era de se esperar, a documentação apresentada ("nota fiscal, o recibo ou
documento equivalente") foi aceita pela DRJ, que, amparada nesta, reverteu quase a
totalidade das despesas glosadas pela fiscalização autuante.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

4.4. Seguindo esta lógica, a RECORRENTE vem, nesta oportunidade, apresentar a
documentação referente aos itens remanescentes, conforme indicado no quadro abaixo:

4.5. A análise da documentação ora acostada permitirá concluir que todos os
serviços/mercadorias adquiridos pela RECORRENTE possuem ligação intrínseca com
sua atividade-fim, sendo necessários e habituais, tendo em vista que seu objeto social é
a execução de obras de montagem industrial, obras de engenharia civil e serviços de
engenharia diversos (v. doc. 1 da Impugnação).
Considerando os documentos apresentados no recurso voluntário (e-fls. 635 e ss.),
estou convencido que os custos foram comprovados, devendo ser excluído o valor de R$
670.130,45.
Destaco que não foram entregues documentos em relação a duas despesas:

Assim, o Colegiado de origem manteve o valor tributável de R$ 840.511,85 em
relação aos custos não comprovados.
Em sede recursal, a interessada apresentou a documentação comprovando os
custos no valor de R$ 670.130,45, o qual deve ser exonerado da base tributável.
Restou o valor não comprovado de R$ 170.381,40.
Tabela Crédito Exonerado pela DRJ
A Autoridade Julgadora apresentou uma tabela dos valores exonerados em
primeira instância:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.570 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.724425/2014-41

O valor tributável em relação ao RTT deve ser mantido (R$ 28.786.537,42).
Há de se excluir tão somente o valor de R$ 670.130,45 dos custos, os quais foram
comprovados em sede recursal.
Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente
para restabelecer as despesas glosadas no importe de R$670.130,45
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 666
DF CARF MF
Original